Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700790-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E S P A C H O O recurso de apelação interposto nos autos foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 26035808, por meio do qual o órgão colegiado negou provimento ao apelo. No ID 26752374, o Banco apelante junta depósito para pagamento do valor referente aos honorários advocatícios. Dê-se vista ao apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial para fins de cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator